Tribunal: TJSP
Processo: 1049382-36.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. SEGURO RESIDENCIAL / CONDOMÍNO. Demonstrada a existência de nexo causal entre os danos suportados e a descarga elétrica. Descarga elétrica após chuva não configura fato imprevisível. Responsabilidade objetiva da concessionária. Excludentes de responsabilidade não comprovadas. Ônus probatório acerca da manutenção da rede ou utilização de equipamento apto

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. SEGURO RESIDENCIAL / CONDOMÍNO. Demonstrada a existência de nexo causal entre os danos suportados e a descarga elétrica. Descarga elétrica após chuva não configura fato imprevisível. Responsabilidade objetiva da concessionária. Excludentes de responsabilidade não comprovadas. Ônus probatório acerca da manutenção da rede ou utilização de equipamento apto a evitar oscilações do qual não se desincumbiu a ré. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor, ante a sub-rogação de direitos do segurado. Acesso à atividade jurisdicional que não se submete ao exaurimento da via administrativa. Ação procedente. Sentença reformada. Apelação provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000292701
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1049382-36.2018.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
MITSUI SUMITOMO SEGUROS S/A (DENUNCIADA), é apelado COMPANHIA
PAULISTA DE FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em
julgamento estendido, por maioria de votos deram provimento ao Recurso, vencido o
Relator sorteado., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JAIRO BRAZIL
FONTES OLIVEIRA, vencedor, KLEBER LEYSER DE AQUINO, vencido, RAMON
MATEO JÚNIOR (Presidente), VICENTINI BARROSO E MENDES PEREIRA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1049382-36.2018.8.26.0576
Comarca: São José do Rio Preto
Apelante: Mitsui Sumitomo Seguros S.A.
Apelada: Companhia Paulista de Força e Luz
Voto no 11.998
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS.
SEGURO RESIDENCIAL / CONDOMÍNO. Demonstrada a
existência de nexo causal entre os danos suportados e a
descarga elétrica. Descarga elétrica após chuva não configura
fato imprevisível. Responsabilidade objetiva da concessionária.
Excludentes de responsabilidade não comprovadas. Ônus
probatório acerca da manutenção da rede ou utilização de
equipamento apto a evitar oscilações do qual não se
desincumbiu a ré. Aplicação do Código de Defesa do
Consumidor, ante a sub-rogação de direitos do segurado.
Acesso à atividade jurisdicional que não se submete ao
exaurimento da via administrativa. Ação procedente. Sentença
reformada. Apelação provida.
Vistos.
Adoto o relatório apresentado a folhas 459/461
pelo D. Desembargador Kleber Leyser de Aquino, de seguinte teor:
“Trata-se de apelação interposta por Mitsui
Sumitomo Seguros S/A contra a r. sentença (fls. 342/343) proferida nos
autos da AÇÃO DE REGRESSO, ajuizada pela apelante em face de
Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL, que julgou improcedente a
ação. Pela sucumbência, houve a condenação da apelante ao pagamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de custas/despesas processuais e de honorários advocatícios, fixados em
10% (dez por cento) do valor da causa.
Foram opostos embargos de declaração (fls.
346/348), os quais foram acolhidos apenas para sanar erro material
referente ao nome dos segurados da apelante (fl. 349).
Alega a apelante no presente recurso (fls.
352/398), em síntese, que os bens eletrônicos dos seus segurados foram
danificados após distúrbios elétricos provenientes da rede de distribuição
elétrica administrada pela apelada. Aduz que os laudos técnicos e o
relatório de regulação de sinistro são categóricos ao afirmar que as
avarias causadas nos bens assegurados foram provenientes do sistema de
energia. Aponta que a apelada não produziu contraprova que afastasse
sua responsabilidade objetiva, indicando que os documentos por si
juntados foram produzidos por empresas idôneas e que não possuem
vínculos com a apelante. Alega que não há dúvidas a respeito da má
prestação do serviço pela apelada, que deixou de atualizar sua rede com
dispositivos de segurança, vindo a acarretar os danos nos equipamentos
do segurado. Afirma que notificou extrajudicialmente a apelada acerca
dos danos acarretados nos aparelhos avariados. Aduz que se sub-roga nos
direitos do segurado, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor
(Lei Federal no 8.078, de 11/09/1.990). Pondera que não se faz necessária
a realização de perícia, devendo haver a inversão do ônus da prova a seu
favor. Sustenta não ser possível a guarda dos bens danificados por tanto
tempo, tratando-se de prova diabólica. Alega que o segurado não pode ser
responsabilizado pelo pico de tensão e que evento da natureza não
caracteriza caso fortuito ou força maior, situações incapazes de afastar a
responsabilidade da apelada. Pede a reforma da r. sentença.
Em contrarrazões (fls. 428/449), alega a apelada,
em síntese, que o laudo acostado aos autos pela apelante é unilateral, não
havendo notícias de que a apelada tenha sido comunicada a respeito das
avarias nos equipamentos, antes do seu respetivo conserto. Aduz que,
compulsando os registros de ocorrência de perturbação da rede elétrica,
não foi localizado qualquer registro de ocorrência de falha elétrica nas
datas mencionadas pela apelante. Alega que não houve pedido
administrativo de ressarcimento de danos elétricos, o que deveria ter sido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
efetuado pelos consumidores. Pondera que a Resolução Normativa no 414,
da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, de 09/09/2.010, é
aplicável ao caso em apreço. Aponta que não houve a demonstração do
nexo de causalidade entre os danos suportados pelos segurados e a
prestação do seu serviço, sendo que os aparelhos podem ter sido
danificados em razão do decurso do tempo, pelo mau uso ou pela queda de
raios. Afirma que sequer ficou demonstrado o vínculo entre a apelante e a
segurada Associação de Melhoramentos Parque Residencial Buona Vita.
Sustenta que não restou demonstrado o dano material experimentado
pelos segurados, tampouco o ato ilícito praticado pela apelada. Aduz que
os honorários advocatícios devem ser mantidos, posto que, se fixados em
percentual sobre o valor da causa, estes seriam irrisórios. Pede a
manutenção da r. sentença”.
É o relatório.
Ação regressiva de ressarcimento de danos para
condenar a ré ao pagamento da importância de R$ 5.791,98 (cinco mil,
setecentos e noventa e um reais e noventa e oito centavos), a título de
ressarcimento de indenização securitária paga em razão de contrato de
seguro firmado com terceiros.
Em resposta a ré arguiu, em preliminar, carência
da ação, por ausência de documentos indispensáveis à propositura. No
mérito, discorreu acerca da falta de requerimento administrativo por parte
de um co-segurado. Asseverou inexistência de falha na prestação do
serviço, visto que seus sistemas nada registraram no dia e local da
ocorrência. Alegou inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor,
bem como da possibilidade de inversão do ônus da prova. Impugnou os
laudos apresentados, visto terem sido produzidos de forma unilateral.
Aduziu que a oscilação de energia não resulta, necessariamente, em
danificação dos aparelhos no imóvel. Alegou ausência de responsabilidade
pelas instalações dos consumidores. Discorreu acerca de serem os danos
resultados de evento da natureza, a excluir sua responsabilidade. Requereu
a improcedência da ação.
O juízo a quo julgou improcedente a ação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Respeitado o entendimento do d. juízo a quo ̧ a
hipótese é de procedência da ação.
As avarias ocorridas nos aparelhos, resultantes de
descarga elétrica, foram demonstradas (vide documentos de folhas 38/39 e
51/52).
Não se comprovou a existência de quaisquer
excludentes de responsabilidade, como caso fortuito, força maior por
evento da natureza e culpa exclusiva dos usuários ou de terceiros.
A ocorrência de descargas elétricas em dias de
chuva não pode ser classificada como hipótese de força maior, visto ser
absolutamente previsível.
A responsabilidade da concessionária é objetiva,
consoante dispõe o artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, bem como as
normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor.
Os laudos de análise de cada aparelho apontam
dano decorrente de descargas elétrica, a evidenciar falha na prestação do
serviço.
Frise-se que as empresas securitárias seguem
rigoroso procedimento na avaliação dos sinistros e pedidos de indenização
a fim de evitar locupletamento da parte contratante.
E, ainda que a prova tenha sido produzida de
forma unilateral, não se descaracterizou a sua idoneidade.
A apelada não demonstrou o fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme dispõe o artigo
373, II, do Código de Processo Civil.
Alegação de ausência de registro, em seu sistema,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de oscilação do fornecimento de energia no período e local questionado,
não é suficiente para combater o laudo técnico produzido.
A empresa fornecedora de energia deveria ter
provado o adequado fornecimento de energia elétrica na residência do
segurado na data dos fatos, seja por ocasião da manutenção da sua rede,
seja pela utilização de equipamento de estabilização ou dispositivo de
segurança a impedir a variação de tensão, ônus do qual não se
desincumbiu.
Ademais, o disposto na Resolução 414/2010 da
ANEEL confere ao consumidor ou sub-rogado a faculdade de optar por
procedimento administrativo para ressarcimento de seus prejuízos;
portanto, dispensável pedido prévio perante a concessionária, vez que o
acesso à atividade jurisdicional não pode ser submetido ao exaurimento da
via administrativa.
O serviço de fornecimento de energia configura
típica relação de consumo e a seguradora sub-roga-se nos direitos e na
posição jurídica de seu segurado.
O artigo 210, da Resolução Normativa no
414/2010, corrobora a responsabilidade da concessionária:
“A distribuidora responde, independente da
existência de culpa, pelos danos elétricos causados a
equipamentos
elétricos
instalados
em
unidades
consumidoras, nos termos do caput do art. 203”.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu
nesses mesmos termos:
“...
concessionária
merece
ser
responsabilizada ante sua conduta omissiva e negligente,
porquanto a queda de um raio não é um fenômeno
natural, uma vez que, na qualidade de concessionária de
serviço público de fornecimento de energia elétrica deve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
adotar medidas preventivas, como por exemplo, instalar
dispositivos de segurança eficazes para controlar a
oscilação na tensão da energia elétrica sobretensão ou
subtensão, que pode ser causada por raio, tendo como
consequência, curto circuito e eventual incêndio” (AREsp
139147; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; SJe 01.08.2012).
Destarte, configurado o dever ressarcimento, de
rigor a procedência da ação para determinar o pagamento da quantia R$
3.939,00 (três mil, novecentos e trinta e nove reais), pelos danos causados,
mais custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em
15% sobre o valor da condenação, com atualização monetária a partir deste
julgamento, a considerar a complexidade, a natureza da causa e o trabalho
realizado.
A propósito:
“PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS

Fornecimento de energia elétrica
Ação regressiva
proposta por seguradora Dispensabilidade de pedido
administrativo Alegação de oscilação na rede elétrica
que causou dano em equipamentos dos segurados da
autora
Nexo entre a descarga elétrica e os danos
havidos nos equipamentos devidamente demonstrados
Responsabilidade objetiva da concessionária de serviço
público (art. 37, § 6o, da CF) Recurso desprovido”
(TJSP, 15a Câmara de Direito Privado, Apelação n°
1017326-12.2017.8.26.0114, Rel. Des. Vicentini Barroso,
j. em 19/06/2018).
“Apelação. Prestação de Serviços. Energia
elétrica. Ação regressiva proposta pela seguradora.
Sentença
de
improcedência.
Desnecessidade
do
esgotamento prévio da via administrativa (art. 5o, XXXV,
da CF). Nexo entre a descarga elétrica e os danos
ocorridos nos equipamentos devidamente demonstrados.
Regularidade dos laudos apresentados pela autora,
elaborados por terceiros sem relação com as partes.
Responsabilidade e obrigação de indenizar do fornecedor
de serviços, e objetiva do prestador do serviço público
essencial (art. 37, §6o da CF), o qual não apresentou
provas de excludentes aptas a romper o nexo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
causalidade com os fatos e danos ocasionados,
descumprindo o ônus imposto pelo art. 14, § 3o do CDC, e
373, inciso II, do CPC. Sentença modificada. Recurso
provido.” (TJSP, 15a Câmara de Direito Privado,
Apelação n° 1028472-16.2018.8.26.0114, Rel. Des. Elói
Estevão Troly, j. em 5/06/2019).
“Apelação
Cível.
Ação
de
Regresso.
Seguradora que pretende ressarcimento de valores
dispendidos em pagamento a seus segurados. Sentença de
improcedência. Pleito recursal da seguradora autora.
Seguradora que se sub-roga nos direitos e na posição
jurídica dos seus segurados, com aplicação da legislação
consumerista. Pretensão da autora fundada em pedido de
indenização, em razão dos danos decorrentes de fato do
serviço prestado pela concessionária ré. Adimplida a
indenização securitária, a seguradora sub-roga-se no
direito de seus segurados e faz jus ao reembolso da
importância despendida para reparação dos danos aos
equipamentos elétricos, decorrente de falha na prestação
dos serviços da ré. Inteligência e aplicação do artigo 786
do Código Civil. Dever de indenizar configurado, ante a
prova de ocorrência do dano e do nexo de causalidade.
Teoria da responsabilidade civil objetiva, de assunção de
risco administrativo, dada à qualidade de prestadora de
serviço público da concessionária ré. Exegese do art. 37,
§6o da CF c.c. art. 14 do CDC. Nexo causal demonstrado
pelos laudos coligidos. Condenação da concessionária ré
ao ressarcimento à autora do montante postulado.
Reembolso que deverá ser corrigido monetariamente
pelos índices da Tabela Prática a contar do desembolso,
acrescido de juros de mora pela taxa de 1%. Inversão do
ônus sucumbencial. Sentença reformada. Apelo provido.”
(TJSP, 18a Câmara de Direito Privado, Apelação n°
1007481-53.2017.8.26.0114, Rel. Des. Ramon Mateo
Júnior, j. em 22/12/2019).
“ENERGIA ELÉTRICA - Contrato de seguro
- Ação regressiva - Pedido ressarcimento de indenização
paga por conta de avarias ocasionadas por sobrecarga
elétrica em equipamento que guarnecia imóvel comercial
do segurado - Procedência - Apólice e comprovante de
pagamento de indenização caracterizam adequação entre
a possibilidade jurídica do pedido e o interesse de agir -
Preliminar de carência de ação, rejeitada - Elementos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prova oriundos de procedimento de regulação de sinistro
são hábeis à comprovação do evento, dano, e nexo de
causalidade - Irrelevância de falta de perícia - Falta de
provas de que nos dias dos fatos houve fornecimento
adequado dos serviços, sem ocorrência de sobrecarga de
tensão na rede Responsabilidade objetiva do prestador
do serviço público essencial (art. 37, §6o da CF), o qual
não apresentou excludente apta a romper o nexo de
causalidade com os fatos e danos ocasionados,
descumprindo o ônus imposto pelo art. 373, inciso II do
NCPC
Indenização regressiva devida - Correção
monetária do desembolso e juros de mora da citação que
são mantidos - Honorários advocatícios - Redução
inviável, pois observado o CPC/2015, art. 85, § 2o e
incisos Sentença mantida - Recurso desprovido, e
majorados os honorários advocatícios (NCPC, art. 85, §
11).” (TJSP, 15a Câmara de Direito Privado, Apelação n°
1000333-18.2016.8.26.0084, Rel. Des. José Wagner de
Oliveira Melatto Peixoto, j. em 25/10/2017).
“AÇÃO INDENIZATÓRIA. DIREITO DE
REGRESSO
EXERCIDO
PELA
SEGURADORA
AUTORA.
SENTENÇA
DE
PROCEDÊNCIA.
INCONFORMISMO DA RÉ. INTERESSE DE AGIR
CONFIGURADO. APLICADAS AS NORMAS LEGAIS
QUE PREVÊM A RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA
CONCESSIONÁRIA
DE
SERVIÇO
DE
ENERGIA
ELÉTRICA. NÃO CONFIGURADAS EXCLUSÕES DE
RESPONSABILIDADES APTAS A AFASTAR O NEXO
CAUSAL ENTRE A FALHA NO FORNECIMENTO DA
ENERGIA E O RESSARCIMENTO DOS DANOS
RECLAMADOS. RECURSO DESPROVIDO.” (TJSP, 15a
Câmara
de
Direito
Privado,
Apelação
n°
1011555-87.2016.8.26.0114, Rel. Des. Coelho Mendes, j.
em 17/03/2017).
No tocante ao arbitramento de honorários
advocatícios recursais, o C. Superior Tribunal de Justiça tem decidido:
“(...) 5. É devida a majoração da verba
honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do
CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes
requisitos,
simultaneamente:
a)
decisão
recorrida
publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
o novo Código de Processo Civil; b) recurso não
conhecido
integralmente
ou
desprovido,
monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e
c) condenação em honorários advocatícios desde a
origem no feito em que interposto o recurso (...)” (STJ, 2a
Seção, AgInt nos Embargos de Divergência em REsp n°
1.539.725-DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. em
09/08/2017).
“(...) I - Para fins de arbitramento de
honorários advocatícios recursais, previstos no § 11 do
art. 85 do CPC de 2015, é necessário o preenchimento
cumulativo
dos
seguintes
requisitos:
1.
Direito
Intertemporal: deve haver incidência imediata, ao
processo em curso, da norma do art. 85, § 11, do CPC de
2015, observada a data em que o ato processual de
recorrer tem seu nascedouro, ou seja, a publicação da
decisão recorrida, nos termos do Enunciado 7 do Plenário
do STJ: “Somente nos recursos interpostos contra decisão
publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível
o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na
forma do art. 85, § 11, do novo CPC”; 2. o não
conhecimento integral ou o improvimento do recurso pelo
Relator, monocraticamente, ou pelo órgão colegiado
competente; 3. a verba honorária sucumbencial deve ser
devida desde a origem no feito em que interposto o
recurso; 4. não haverá majoração de honorários no
julgamento de agravo interno e de embargos de
declaração oferecidos pela parte que teve seu recurso não
conhecido integralmente ou não provido; 5. não terem
sido atingidos na origem os limites previstos nos §§ 2o e
3o do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, para
cada fase do processo; 6. não é exigível a comprovação
de trabalho adicional do advogado do recorrido no grau
recursal, tratando-se apenas de critério de quantificação
da verba (...)” (STJ, 3a Turma, Edcl no AgInt do REsp n°
1.573.573-RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. em
04/04/2017).
Destarte,
nos
termos
do
entendimento
preconizado pela E. Corte Superior, deixo de dispor acerca de honorários
advocatícios recursais, pois indevidos na hipótese vertente.
Diante do exposto, dá-se provimento à apelação
para julgar procedente a ação e condenar a ré a pagar à autora a quantia de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
R$ 5.791,98 (cinco mil, setecentos e noventa e um reais e noventa e oito
centavos), a ser corrigida monetariamente nos termos da tabela de
atualização de débitos judiciais do Tribunal de Justiça, a partir da data do
desembolso, acrescida de juros moratórios legais a contar da citação.
Arcará a ré, ainda, com o pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação. As
custas e despesas processuais serão corrigidas monetariamente a partir de
cada desembolso e, os honorários, a partir deste julgamento, nos termos da
tabela de atualização de débitos judiciais do Tribunal de Justiça.
Jairo Brazil Fontes Oliveira
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 08432
Apelação no 1049382-36.2018.8.26.0576
Apelante: MITSUI SUMITOMO SEGUROS S/A
Apelada: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
1a Vara Cível da Comarca de São José do Rio Preto
Magistrado: Dr. Marcelo Eduardo de Souza
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
APELAÇÃO
AÇÃO DE REGRESSO
Pretensão ao pagamento de
indenização por danos suportados por segurados, em virtude de descarga
atmosférica que provocou oscilação de energia em rede elétrica

Sentença de improcedência
Pleito de reforma da sentença
Não
cabimento
Apelada que, se presentes os requisitos necessários,
responde objetivamente pelos danos causados, nos termos do art. 37,
§6o, da CF Apelante que não obteve êxito em comprovar o nexo de
causalidade entre os danos sofridos pelos seus segurados e a alegada
descarga atmosférica que provocou oscilação de energia na rede elétrica
da apelada, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, I, do CPC
Impossibilidade de inversão do ônus da prova em favor da apelante, nos
termos do art. 6o, VIII, do CDC (Lei Fed. no 8.018, de 11/09/1.990), ante
a ausência de hipossuficiência da apelante ou verossimilhança de sua
alegação Responsabilidade civil da apelada não configurada Sentença
mantida
APELAÇÃO não provida, pelo meu voto
Majoração dos
honorários advocatícios, em segunda instância, nos termos do art. 85,
§2o, do CPC.
Trata-se de apelação interposta por Mitsui Sumitomo
Seguros S/A contra a r. sentença (fls. 342/343) proferida nos autos da
AÇÃO DE REGRESSO, ajuizada pela apelante em face da Companhia
Paulista de Força e Luz, que julgou improcedente a ação. Pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sucumbência, houve a condenação da apelante ao pagamento de
custas/despesas processuais e de honorários advocatícios, fixados em 10%
(dez por cento) do valor da causa.
Foram opostos embargos de declaração (fls. 346/348),
os quais foram acolhidos apenas para sanar erro material referente ao nome
dos segurados da apelante (fl. 349).
Alega a apelante no presente recurso (fls. 352/398), em
síntese, que os bens eletrônicos dos seus segurados foram danificados após
distúrbios elétricos provenientes da rede de distribuição elétrica administrada
pela apelada. Aduz que os laudos técnicos e o relatório de regulação de sinistro
são categóricos ao afirmar que as avarias causadas nos bens assegurados
foram provenientes do sistema de energia. Aponta que a apelada não produziu
contraprova que afastasse sua responsabilidade objetiva, indicando que os
documentos por si juntados foram produzidos por empresas idôneas e que não
possuem vínculos com a apelante. Alega que não há dúvidas a respeito da má
prestação do serviço pela apelada, que deixou de atualizar sua rede com
dispositivos de segurança, vindo a acarretar os danos nos equipamentos do
segurado. Afirma que notificou extrajudicialmente a apelada acerca dos danos
acarretados nos aparelhos avariados. Aduz que se sub-roga nos direitos do
segurado, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no
8.078, de 11/09/1.990). Pondera que não se faz necessária a realização de
perícia, devendo haver a inversão do ônus da prova a seu favor. Sustenta não
ser possível a guarda dos bens danificados por tanto tempo, tratando-se de
prova diabólica. Alega que o segurado não pode ser responsabilizado pelo pico
de tensão e que evento da natureza não caracteriza caso fortuito ou força
maior, situações incapazes de afastar a responsabilidade da apelada. Pede a
reforma da r. sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em contrarrazões (fls. 428/449), alega a apelada, em
síntese, que o laudo acostado aos autos pela apelante é unilateral, não havendo
notícias de que a apelada tenha sido comunicada a respeito das avarias nos
equipamentos, antes do seu respetivo conserto. Aduz que, compulsando os
registros de ocorrência de perturbação da rede elétrica, não foi localizado
qualquer registro de ocorrência de falha elétrica nas datas mencionadas pela
apelante. Alega que não houve pedido administrativo de ressarcimento de
danos elétricos, o que deveria ter sido efetuado pelos consumidores. Pondera
que a Resolução Normativa no 414, da Agência Nacional de Energia Elétrica -
ANEEL, de 09/09/2.010, é aplicável ao caso em apreço. Aponta que não houve
a demonstração do nexo de causalidade entre os danos suportados pelos
segurados e a prestação do seu serviço, sendo que os aparelhos podem ter sido
danificados em razão do decurso do tempo, pelo mau uso ou pela queda de
raios. Afirma que sequer ficou demonstrado o vínculo entre a apelante e a
segurada Associação de Melhoramentos Parque Residencial Buona Vita.
Sustenta que não restou demonstrado o dano material experimentado pelos
segurados, tampouco o ato ilícito praticado pela apelada. Aduz que os
honorários advocatícios devem ser mantidos, posto que, se fixados em
percentual sobre o valor da causa, estes seriam irrisórios. Pede a manutenção
da r. sentença.
Recurso tempestivo e recebido, nesta ocasião, no duplo
efeito, por este Relator, nos termos do artigo 1.012, “caput”, do Código de
Processo Civil.
Relatado de forma sintética, passo a fundamentar
e decidir.
Trata-se de ação de regresso ajuizada pela
apelante, por meio da qual alega ter pago indenização aos seus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
segurados, em virtude de danos sofridos em equipamentos elétricos,
por conta de suposta descarga atmosférica que provocou oscilação de
energia na rede elétrica da apelada, razão pela qual pleiteia o
ressarcimento dos valores despendidos, nos termos do artigo 786 do Código
Civil.
Inicialmente, destaco que a apelada presta serviço
público, razão pela qual, se presentes os requisitos necessários, responde de
maneira objetiva pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a
terceiro, nos termos do artigo 37, parágrafo 6o, da Constituição Federal de
1.9881.
Observo que, havendo sub-rogação da apelante nos
direitos e ações que competem aos segurados em face da apelada, em regra, é
aplicável o Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de
11/09/1.990) ao caso em apreço, uma vez que os segurados podem ser
enquadrados na condição de consumidores, enquanto a apelada na de
fornecedora de serviço, consoante as definições contidas nos artigos 2o e
3 o2 do mencionado código, respectivamente.
1 Art. 37. (...)
§6o. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos
danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiro, assegurado o direito de regresso contra o responsável
nos casos de dolo ou culpa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Pois bem, extrai-se dos autos que a apelante firmou
contrato de seguro com NAGIB GONÇALVES RADUAN (fls. 30/35), ASSOCIAÇÃO
DE MELHORAMENTOS PARQUE RESIDENCIAL BUONA VITA (fls. 44/49), e
ALEXANDRE RODRIGUES (fls. 68/72), sendo informada pelos segurados que,
em 23/06/2.016, em 06/06/2.016, e em 10/03/2.017, respectivamente, devido
a chuvas, houve oscilação de energia e pico de tensão na rede elétrica,
danificando diversos equipamentos eletroeletrônicos (módulo e porta do
sistema de alarme, quatro fontes de alimentação de 10 ampares, uma fonte de
alimentação de 01 amper, conversor de fibra ótica HOE 3105, central de
módulo 2, e um motor de portão eletrônico) (fls. 36, 51 e 73).
Nos laudos técnicos produzidos por empresas de
assistência técnica (“Seyprol
Segurança Eletrônica”, “Inova Segurança”,
“Exata Reguladora”, “JB Portões”) relativamente aos danos experimentados
pelos segurados, indicam a ocorrência de avarias provocadas por oscilação de
energia, variação de tensão na rede elétrica, sobrecarga de energia e descarga
elétrica (fls. 38, 51, 53/57, 74).
Dessa maneira, com base nos mencionados laudos, a
apelante arcou com a quantia total de R$ 5.791,98 (cinco mil, setecentos e
noventa e um reais e noventa e oito centavos), pagamento devidamente
comprovado nos autos (fls. 41, 59, e 77).
Ora, em que pese a existência de “laudos técnicos”,
elaborados por empresas de assistência técnica, é certo que estes são
documentos produzidos de maneira unilateral, afastados do crivo do
contraditório e da ampla defesa, de maneira que não podem ser utilizados
para comprovar o nexo de causalidade entre a descarga atmosférica que
provocou oscilação elétrica na rede da apelada e os danos sofridos pelos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
segurados da apelante, ainda que a Resolução Normativa no 414, da Agência
Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, de 09/09/2.0102 permita a apresentação
de laudo pelo consumidor.
Assim, diante da ausência de prova técnica isenta
produzida nestes autos, entendo que a apelante não comprovou fato
constitutivo de seu direito, ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 373,
inciso I, do Código de Processo Civil, ressaltando-se, por oportuno, que bastava
à apelante ter guardado os equipamentos danificados para posterior perícia
judicial, não se tratando de prova diabólica.
Neste ponto, aliás, cabe ressaltar que, em que pese a
possibilidade em regra de aplicação do Código de Defesa do Consumidor (Lei
Federal no 8.078, de 11/09/1.990), no presente caso é inaplicável a “inversão
do ônus da prova” a favor da apelante, prevista no artigo 6o, inciso VIII, do
referido código3, porque isto somente poderia ocorrer se a parte, no caso a
apelante, sub-rogada nos direitos dos segurados, fosse hipossuficiente ou
verossímil a sua alegação, hipóteses não configuradas nos autos, pois a
apelante não pode ser enquadrada na condição de hipossuficiente, seja na
perspectiva técnica, seja na perspectiva financeira, posto que é grande empresa
do ramo de seguros, tampouco há verossimilhança na alegação, uma vez que,
nos dias dos sinistros, sequer existiu reclamação a respeito da suposta descarga
2 Art. 206. A distribuidora pode fazer verificação in loco do equipamento danificado, solicitar que o consumidor o
encaminhe para oficina por ela autorizada, ou retirar o equipamento para análise.
(...)
§4o. O consumidor pode apresentar laudos e orçamentos contrapondo os emitidos por oficina credenciada, não
podendo a distribuidora negar-se a recebê-los.
(...)
§11o. A distribuidora pode solicitar do consumidor, no máximo, dois laudos e orçamentos de oficina não credenciada ou
um laudo e orçamento de oficina credenciada, sem que isso represente compromisso em ressarcir, observando que:
(...)
II. a confirmação pelo laudo solicitado que o dano tem origem elétrica, por si só, gera obrigação de ressarcir, exceto se
o mesmo também indicar que a fonte de alimentação elétrica não está danificada ou que o equipamento está em pleno
funcionamento, ou ainda se a distribuidora comprovar que houve fraude na emissão do laudo;
3 Art. 6o. São direitos básicos do consumidor:
(...)
VIII. a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil,
quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de
experiências;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
atmosférica que provocou oscilação de energia na rede elétrica na região dos
segurados da apelante.
Nesse sentido, é o entendimento deste C. Tribunal de
Justiça:
AÇÃO REGRESSIVA SEGURO RESSARCIMENTO POR DANOS CAUSADOS EM
EQUIPAMENTOS DE SEGURADOS POR OSCILAÇÕES DE ENERGIA ELÉTRICA
FORNECIDA PELA RÉ
Inadmissibilidade
Ausência de prova do nexo de
causalidade entre os danos dos equipamentos e a prestação de serviços pela ré
Ação regressiva improcedente Apelação não provida. (Apelação Cível no
1000135-77.2018.8.26.0482; Rel. Des. Roque Antonio Mesquita de
Oliveira; Comarca: Presidente Prudente; Órgão Julgador: 18a Câm. de
Direito Privado; Data do Julgamento: 08/03/2.019; Data de Registro:
08/03/2.019) (negritei)
AÇÃO REGRESSIVA
SEGURO
ENERGIA ELÉTRICA
DANOS ELÉTRICOS
PROVOCADOS POR QUEDAS DE ENERGIA EM RAZÃO DE RAIOS E TEMPESTADE
Hipótese de caso fortuito Impossibilidade de responsabilizar a concessionária por
eventos da natureza Não ficou demonstrado, de forma incontroversa, que
os danos causados nos equipamentos elétricos surgiram em razão de
falhas na prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica pela
concessionária ré, o que afasta o nexo causal Sentença mantida Ação
regressiva julgada improcedente
Recurso improvido. (Apelação Cível no
1048406-70.2016.8.26.0100; Rel. Des. Plinio Novaes de Andrade Júnior;
Comarca: São Paulo; Órgão Julgador: 24a Câm. de Direito Privado; Data
do Julgamento: 21/02/2.019; Data de Registro: 12/03/2.019) (negritei)
RECURSO
APELAÇÃO CÍVEL
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA

SEGURO RESIDENCIAL AÇÃO REGRESSIVA Ação regressiva da Seguradora
contra a concessionária de energia elétrica
Danos em equipamentos
eletrônicos do segurado Responsabilidade da recorrente afastada, vez
que não demonstrado o nexo de causalidade, "in casu" Oscilação na
rede elétrica não comprovada
Ação julgada procedente
Sentença
reformada Recurso de apelação da requerida integralmente provido para julgar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ação improcedente, melhor dispostas as verbas sucumbenciais. (Apelação Cível
no 1054295-26.2017.8.26.0114; Rel. Des. Marcondes D'Angelo; Comarca:
São Paulo; Órgão Julgador: 25a Câm. de Direito Privado; Data do
Julgamento: 12/04/2.019; Data de Registro: 12/04/2.019) (negritei)
APELAÇÃO AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS SEGURO
SEGURADORA
AJUIZOU
AÇÃO
REGRESSIVA
CONTRA
A
EMPRESA
CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
Alegação de danos a bens de segurados, causados por descarga elétrica

Sentença de improcedência Prova produzida pela seguradora, genérica e
de cunho unilateral, não tem o condão de, embasar a condenação

Pretensão de ressarcimento que não prospera Sentença mantida Recurso
desprovido. (Apelação Cível no 1013289-05.2018.8.26.0114; Rel. Des. Ana
Catarina Strauch; Comarca: Campinas; Órgão Julgador: 27a Câm. de
Direito Privado; Data do Julgamento: 26/03/2.019; Data de Registro:
28/03/2.019) (negritei)
SEGURO AÇÃO DE RESSARCIMENTO ENERGIA ELÉTRICA SEGURADORA QUE
PEDE REEMBOLSO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO PAGA AOS SEUS SEGURADOS
PELOS PREJUÍZOS EM EQUIPAMENTOS DANIFICADOS POR ALEGADA OSCILAÇÃO
DE ENERGIA Ação julgada procedente Apelação da ré Prescrição ânua Não
cabimento Seguradora que se sub-roga nos direitos de seu segurado, consumidor,
perante a concessionária de energia elétrica Aplicação do prazo prescricional de
cinco anos previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no
8.078, de 11/09/1.990)
Prescrição afastada
Alegada ausência de
responsabilidade pelos danos causados aos segurados da autora Acolhimento
Apelada que não demonstrou os fatos constitutivos de seu direito

Ausência de provas com elementos técnicos mínimos e necessários para
apurar eventual nexo de causalidade entre os danos afirmados e a
conduta da concessionária na prestação de seus serviços

Responsabilidade objetiva que exige demonstração do nexo de
causalidade
Ônus da prova de quem alega (art. 373, I, do NCPC)
Autora que não se desincumbiu desse mister Sentença reformada Ação
julgada
improcedente

Recurso
provido.
(Apelação
Cível
no
1053235-18.2017.8.26.0114;
Rel.
Des. Francisco
Occhiuto
Júnior;
Comarca: Campinas; Órgão Julgador: 32a Câm. de Direito Privado; Data

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do Julgamento: 28/03/2.019; Data de Registro: 28/03/2.019) (negritei)
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DE ENERGIA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA ALEGAÇÃO DE DANOS
EM EQUIPAMENTOS DE SEGURADO, SOB O FUNDAMENTO DE OSCILAÇÃO DE
ENERGIA responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica que não
autoriza, por si só, o acolhimento do pedido, devendo ser acompanhado de prova
idônea Vistoria nos equipamentos totalmente unilateral Caso concreto em que
a seguradora não permite a defesa anterior da empresa de energia pela falta de
requerimento administrativo
Ausência de realização de perícia nos
equipamentos danificados
Ação improcedente
Sentença reformada

Apelação provida, com reflexo na sucumbência. (Apelação Cível no
1089948-68.2016.8.26.0100; Rel. Des. Eros Piceli; Comarca: São Paulo;
Órgão Julgador: 33a Câm. de Direito Privado; Data do Julgamento:
28/03/2.019; Data de Registro: 28/03/2.019) (negritei)
AÇÃO REGRESSIVA FUNDADA EM CONTRATO DE SEGURO RESIDENCIAL DANOS
EM APARELHOS ELÉTRICOS DO SEGURADO COMPROVADOS Responsabilidade
da concessionária de energia elétrica afastada, porque não demonstrado
o nexo de causalidade Causa da sobretensão não comprovada Ação
improcedente

Recurso
provido. (Apelação
Cível
no
1038621-08.2017.8.26.0114;
Rel.
Des. Pedro
Baccarat;
Comarca:
Campinas; Órgão Julgador: 36a Câm. de Direito Privado; Data do
Julgamento: 29/03/2.019; Data de Registro: 29/03/2.019) (negritei)
Assim, diante da ausência de comprovação do nexo de
causalidade entre os danos suportados pelos segurados da apelante e a
suposta descarga atmosférica que provocou oscilação de energia na rede
elétrica da apelada, não ficou caracterizada a responsabilidade civil da apelada,
sendo a improcedência da ação medida que se impõe.
Reitera-se
que,
mesmo
em
se
tratando
de
responsabilidade objetiva, esta inexiste diante da ausência do requisito do
“nexo de causalidade”, como no presente caso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Portanto, deve ser mantida a r. sentença.
Em razão da sucumbência também em segunda instância,
majoro a verba honorária em R$ 200,00 (duzentos reais), em desfavor da
apelante, de acordo com o artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, pelo meu voto vencido, NEGO
PROVIMENTO à presente apelação, para manter a r. sentença
questionada, por seus próprios fundamentos, acrescidos dos aqui expostos.
Majoro os honorários advocatícios, como consta acima.
KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR - RELATOR
(Assinatura Eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
11
Acórdãos
Eletrônicos
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
1067C78B
12
21
Declarações de
Votos
KLEBER LEYSER DE AQUINO
106813A8
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1049382-36.2018.8.26.0576 e o código de confirmação da tabela acima.